Tribunal: TJSP
Processo: 0036275-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de progressão de regime. . Inteligência do art. 5o, incisos I e IV, da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Supressão de Instância. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.